Tribunal: STF
Processo: RE 176252
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
EMENTA: Previdencia Social.
          Ja se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que
o beneficio do art. 58 do ADCT da atual Constituição foi estabelecido
para  o futuro,  ou seja,  a partir  do setimo  mes da promulgação da
Carta Magna, não comportando, assim, aplicação retroativa.
          Dessa orientação discrepa o acórdão recorrido.
          Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.